Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-54.2018.8.11.0105
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000738-54.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Valquirio da Silva Oliveira (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), ODILSOLINO HELBE JUNIOR - CPF: 349.655.008-22 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT – 2. REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – 3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT (
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
);

2. Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena;

3.
“Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)”
(ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público

contra a sentença anexada sob Id. 100437525 - pág. 96/99, em que
Valquirio da Silva Oliveira
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
,
almejou
o reconhecimento da agravante da
reincidência
em desfavor do réu, a fixação de regime prisional
fechado
e a
execução provisória da pena
(Id. 100437525 - Pág. 108/115).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento

do apelo (Id. 100437525 - Pág. 150/152).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal – Roubo majorado – Irresignação Ministerial – Pleito de reconhecimento da agravante da reincidência – Procedência – A jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que é prescindível a juntada de certidão de antecedentes para o reconhecimento da agravante da reincidência, quando for possível essa verificação nos sistemas ou sítios eletrônicos dos tribunais – Informação sobre a condenação anterior com trânsito em julgado disponível no sítio eletrônico do TJMT – Necessária reforma da sentença para agravar a pena intermediária, pela reincidência, e para fixar o regime fechado - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Valquirio da Silva Oliveira
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

Entretanto, neste grau de jurisdição, o Ministério Público
pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do réu, a fixação de regime prisional fechado e a execução provisória da pena.

I - REINCIDÊNCIA

Verifica-se dos autos que o magistrado
a quo
deixou de reconhecer a reincidência do réu, contudo, o órgão ministerial sustenta que ele possui em seu desfavor condenações definitivas por crimes anteriores.

Realmente, além da certidão de antecedentes que poderia ter sido facilmente extraída do Sistema Apolo pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao PEP no. 0000621-39.2013.8.11.0105, por meio do SEEU, extrai-se que o réu possui seis condenações definitivas por crimes anteriores.

Malgrado a falta da certidão de antecedentes do réu, como é cediço, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Não bastasse, como bem destacado pelo promotor de justiça em suas razões recursais, o próprio juízo
a quo
, ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu, reconheceu que ele é reincidente, destacando o seguinte:
“E mais, diante da reincidência do réu, acaso a acusação logre êxito em comprovar os fatos descritos na denúncia, é deveras possível o regime inicial para o cumprimento de pena seja fechado”
.

Portanto, sendo possível extrair-se, por meio de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados deste e. Tribunal de Justiça, a existência de condenações definitivas capazes de gerar a reincidência do réu, imperioso o provimento do apelo ministerial para reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do réu.

II - DOSIMETRIA

A pena-base do réu foi estabelecida no mínimo legal, em 4 anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi reconhecida nesta ocasião, contudo, em favor do réu incide a atenuante da confissão espontânea. Assim, considerando que ambas as circunstâncias são preponderantes, compenso-as entre si, mantendo a pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, CP), a pena do réu foi aumentada em 3/8, encontrando-se a reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistindo pedido ministerial para majoração da pena de multa, mantenho-a em 10 dias-multa, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

III - REGIME PRISIONAL

Novamente a razão assiste ao Ministério Público, pois,
“(...) Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). (...)”
(N.U 1000850-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Possível a fixação do regime inicial fechado aos indivíduos reincidentes, ainda que a reprimenda seja superior a quatro anos inferior a oito anos de reclusão e a pena-base imposta no mínimo legal. Precedentes do STJ. (...)” (N.U 1002298-43.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Destarte, diante da reincidência do réu, impõe-se a modificação do seu regime prisional, para fixar-lhe o
fechado
.

IV – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

Por fim, o Ministério Público almejou a expedição de Guia de Execução Penal Provisória para que o apelado inicie imediatamente o cumprimento da pena em regime fechado.

Entretanto, acompanho o entendimento STF, que
“(...) na sessão de 7.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. (...)”
(HC 160296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 24-04-2020

PUBLIC 27-04-2020).

A propósito, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) “o STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. (...)” (N.U 0017300-40.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

No caso dos autos, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, contudo, diante do regime prisional semiaberto imposto na sentença condenatória, proferida em
13.8.2018
(há mais de quatro anos), lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Apenas neste grau de jurisdição, acolhendo o recurso ministerial, é que foi imposto ao réu o regime prisional fechado.

Portanto, entendo que
“Sendo a decisão proferida no julgamento da apelação ainda passível de integração por este Tribunal de Justiça, é incabível a determinação de expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória, eis que, nesta hipótese, a execução da pena não é automática, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 366.907-PR (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0024.14.123475-7/002, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2020, publicação da súmula em 02/10/2020).

Diante de todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
reconhecer
em desfavor do réu, a agravante da
reincidência
e lhe fixar o regime prisional
fechado
, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023